Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-26.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709326-26.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE MEDEIROS LOPES FILHO APELADO: ROGERIO DE ARAUJO PAZ D E S P A C H O Trata-se de ação na qual o autor alega que o réu, atuando como seu advogado na Reclamação Trabalhista no 0000751-18-5-10-0009, recebeu o valor da condenação, mas não lhe repassou a quantia devida. As partes não trouxeram o referido contrato de prestação de serviços advocatícios. Ante a informação contida no ID 16964773, foi feita consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, a todos disponível, identificando-se que as questões ora tratadas foram também objeto do Processo eletrônico no 0704754-92.2016.8.07.0007, o qual foi extinto sem apreciação do mérito. Da consulta dos autos, verifica-se que consta o contrato de honorários advocatícios firmado pelo autor. Ainda, constatou-se que o autor/apelado, no mencionado Processo no 0704754-92.2016.8.07.0007, afirmou que teria recebido de Aparecido Antônio de Oliveira o valor de R$3.500,00, referente à Reclamação Trabalhista de no 0000751-18-5-10-0009, não obstante tenha argumentando nos presentes autos que não teria recebido nenhum valor. A conduta configura aparente alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, bem como conduta temerária. Ante o exposto, CONCEDO às partes o prazo de 5 dias para que promovam a transposição do contrato de prestação de serviços advocatícios daquele Processo para estes autos. Ao ensejo, em igual prazo, MANIFESTEM-SE as partes sobre a eventual litigância de má-fé do autor/apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator